Tribunal: TJES
Processo: 5002419-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002419-66.2021.8.08.0035

RECORRENTE.: ATACADÃO S.A

RECORRIDO.: BÁSICA ALIMENTOS EIRELI E DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DE LARVAS EM ALIMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenizatória movida por
BÁSICA ALIMENTOS EIRELI
em face de
DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA
e
ATACADÃO S/A.
Narra a autora, e
m síntese, que é fornecedora de cestas básicas para outras empresas. Informa que, no dia 27 de novembro de 2020, a requerente realizou a compra de paçocas, dentro do prazo de validade, na empresa Atacadão da marca DACOLONIA, no valor de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais). Aduz que montou as cestas básicas com as paçocas de forma separada dos outros alimentos, de modo que foi feita a distribuição das cestas para empresa cliente, porém as paçocas inseridas nas cestas estavam com larvas. Afirma que tal situação foi identificada pela funcionária da empresa cliente. Relata que para minimizar o ocorrido, enviou caixas de bombons para todos os funcionários da empresa cliente e pediu que eles descartassem os produtos. Informa ainda, que apesar de entrar em contato com as Requeridas para solução do problema, não obteve sucesso. Por tais razões, ajuizou a presente ação, pleiteando a restituição do valor de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), referente a quantia pago pelos produtos (paçocas), bem como ao pagamento no importe de R$ 1.491,00 (mil, quatrocentos e noventa e um reais), referente as caixas de bombons, a título de indenização por dano material. Requer ainda indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sede de Contestação (ID. 6203369) a
DACOLÔNIA
, a demandada informa que constantemente é fiscalizada pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande do sul, como também pela Vigilância Sanitária do município de Santo Antônio da Patrulha, local onde os doces são produzidos, seguindo todos os protocolos. Por fim, entende não haver caracterização dos elementos essenciais do dever de indenizar, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de Contestação (ID. 6203378) a
ATACADÃO S.A
argui, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, entende que não houve falha na prestação de serviço, não se caracterizando os elementos essenciais do dever de indenizar, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6203413) dispôs que:

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e prejudicial de mérito articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR as partes Requeridas,
de forma solidária
, a restituírem à parte Autora o valor de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais), referente a compra dos produtos (paçocas) que apresentaram vícios, discutido nessa lide, devendo ser aplicados sobre esse valor a correção monetária do efetivo desembolso (- data descrita na nota fiscal 27/11/2020 – Id 6403523), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR as partes Requeridas,
de forma solidária
, pagarem à parte Autora o valor de R$ 1.491,00 (mil, quatrocentos e noventa e um reais), título de indenização por dano material referente a comprada das caixas de bombons, devendo ser aplicados sobre esse valor a correção monetária do efetivo desembolso (- data descrita na nota fisca 09/12/2020 – Id 6403527), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR os Requeridos,
de forma solidária
, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

O requerido ATACADÃO S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 6203420), alegando, basicamente, os mesmos pontos da contestação, e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Em suas razões, alega a ausência de ato ilícito, a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

A empresa requerente apresentou suas contrarrazões (ID. 6203423), reportando-se aos termos da inicial.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da empresa requerente.

A má prestação do serviço restou completamente evidenciada nos autos, ficando configurada a responsabilidade objetiva das empresas demandadas, nos termos do art. 12, do CDC, de forma que o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.

In casu
, os vídeos (IDs. 6203337 e 6203338) apresentados pela parte consumidora comprovam a presença de larvas alojadas no alimento comercializado pela recorrente: paçocas.

O dever de qualidade encontra-se visceralmente ligado à necessidade de se conferir segurança aos consumidores, notadamente em práticas relacionadas ao consumo de alimentos.

Nesse viés, é incumbência das rés, zelar para que o preparo, a guarda e a conservação dos produtos que comercializam sejam realizados em conformidade com as normas de vigilância sanitária, a fim de evitar danos aos seus consumidores, sendo certo que a sua desídia acerca deste dever de cuidado causou à requerente intenso dissabor, sentimento de repulsa e mal estar considerável, gerando indiscutivelmente os danos morais alegados na inicial.

Assim, restou evidenciado que a prática das acionadas é contrária às normas consumeristas, em face do princípio constitucional da cidadania, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor adveio com objetivo de atender às necessidades dos consumidores, para respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, primando pela transparência e a harmonia das relações de consumo, consoante dispõe o art. 4º do CDC.

No tocante a alegação de inexistência do dano moral à pessoa jurídica, ora recorrida, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, a indenização é devida à pessoa jurídica como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros. Portanto, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Nota-se que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua.

Nesse sentido, observe-se o teor da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126).

No caso presente, restou comprovado que a parte Autora teve sua imagem prejudicada diante dos seus clientes, conforme cópias de mensagens, fotos e vídeos colacionadas com a inicial.

Assim, reputo caracterizado o dano moral. A responsabilidade civil dos integrantes da cadeia de consumo se revela de forma objetiva, nos moldes do art. 12 da Lei 8.078/90, respondendo pelo dano causado em virtude da existência e do contato com o corpo estranho encontrado nos produtos de sua fabricação, DACOLONIA, e comercializado pela Requerida ATACADAO S.A. Vislumbra-se total quebra de confiança.

Com efeito, os Requeridos descumpriram com as regras previstas na lei consumerista, sendo assim as suas condutas ilícitas. Dessa forma existindo no caso presente os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)